Tribunal: STF
Processo: RE 1517300
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS GUARDAS CIVIS DO MUNICÍPIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIRMADOS NO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DIREITO FUNDAMENTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUDICIALIZAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA INDEVIDA. DEFESA DA DIGNIDADE HUMANA QUE SE ENCONTRAVA COMPROMETIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    - No caso dos autos, o Ministério Público demonstrou, por meio do Inquérito Civil nº 11/2014, que procurou garantir que a edilidade corrigisse as irregularidades relacionadas ao fornecimento inadequado de uniformes e equipamentos de proteção individual, essenciais para garantir a qualidade, segurança e eficiência dos guardas municipais. 



    - No entanto, dos documentos presentes no processo, fica evidente a falta de ação por parte da administração em tomar medidas mínimas para proteger a saúde e segurança da Guarda Civil Municipal, sendo que tais medidas só foram implementadas de fato devido a uma decisão provisória proveniente deste processo. 



    - A atuação do Poder Judiciário no caso não pode ser interpretada como ingerência indevida na gestão de política pública, visto buscar garantir, apenas, a observância da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), que, no caso em testilha, deve ser respeitado pelo Poder Público, na sua feição de direitos fundamentais, conforme se depreende da jurisprudência do STF. 



    - Desprovimento do recurso” (fls. 1-2, e-doc. 717).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República. Argumenta ser indevida a intervenção do Poder Judiciário na espécie.



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual contra o Município de Campina Grande/PB, com o objetivo de que fosse determinada a “elimina[ção] [de] todas as irregularidades mencionadas na presente petição (fls. 298/302 do anexo), fornecendo os fardamentos e equipamentos de proteção individual necessários à prestação de serviço segura e eficiente pelos seus servidores, especialmente: 
i. coturnos, bonés, gandolas, calças padronizadas, luvas (item F1.b do Anexo I da Norma Regulamentadora NR 6 do Ministério do Trabalho e Emprego) e capacetes (item A1.a do Anexo I da Norma Regulamentadora NR 6 do Ministério do Trabalho e Emprego); ii. protetor solar facial (item B2.e do Anexo I da Norma Regulamentadora NR 6 do Ministério do Trabalho e Emprego) iii. armamentos letais e não letais, como armas de fogo, dispositivos elétricos incapacitantes (sparks), sprays de pimenta e coletes balísticos (item E2 do Anexo I da Norma Regulamentadora NR 6 do Ministério do Trabalho e Emprego), confirmando-se o pedido liminar, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais)” (fl. 13, e-doc. 2).



    O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau e resolveu a controvérsia, nestes termos:



    “O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou a presente ação objetivando a condenação da edilidade na obrigação de fazer consistente no fornecimento de fardamentos e equipamentos de proteção individual necessários à prestação de serviço segura e eficiente pelos seus servidores da Guarda Municipal de Campina Grande. Sobre a questão, a providência ajuizada pelo Órgão Ministerial encontra lastro nos artigos 1º, IV e VII da Lei Federal 
n. 7.347/85 e arts. 6º e 7º e da Constituição Federal, portanto, a presente ação visa a tutela ao direito à saúde, o fornecimento de equipamento de proteção individual para minorar os riscos e agravos à categoria dos membros da Guarda Civil Municipal de Campina Grande para o desempenho regular de suas prerrogativas, quais seja, a tutela da incolumidade ao patrimônio público municipal, pelo que se verifica a legitimidade e interesse adstritos à pretensão formulada pelo Ministério Público Estadual. (...) O artigo 144 da Constituição Federal, prescreve: (...). Por sua vez, a Lei Federal n. 13.022/2014, dispôs acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais, cujo artigo 5º estatui: (...). No caso dos autos, o Ministério Público demonstrou, por meio do Inquérito Civil nº 11/2014, que procurou garantir que a edilidade corrigisse as irregularidades relacionadas ao fornecimento inadequado de uniformes e equipamentos de proteção individual, essenciais para garantir a qualidade, segurança e eficiência dos guardas municipais. No entanto, dos documentos presentes no processo, fica evidente a falta de ação por parte da administração em tomar medidas mínimas para proteger a saúde e segurança da Guarda Civil Municipal, sendo que tais medidas só foram implementadas de fato devido a uma decisão provisória proveniente deste processo. Ademais, a atuação do Poder Judiciário no caso não pode ser interpretada como ingerência indevida na gestão de política pública, visto buscar garantir, apenas, a observância da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), que, no caso em testilha, deve ser respeitado pelo Poder Público, na sua feição de direitos fundamentais, conforme se depreende da jurisprudência do STF: (...). Noutro ponto, o apelante alegou ter adotado as providências cabíveis e efetivado compra de materiais de segurança para seus agentes, antes da concessão da medida liminar deferida nos autos. No entanto, compulsando os autos, não foi possível vislumbrar prova documental que corrobore com a afirmação, de modo que persiste o interesse processual e a necessidade de averiguar, em cumprimento de sentença, as condições atuais dos materiais de segurança para os membros da Guarda Municipal Campinense” (fls. 3-6, e-doc. 17).



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser possível a intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.7.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI 11.666/1994). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, 
§ 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.045.038-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 843.423 -AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Constitucional. Educação de deficientes auditivos. Professores especializados em Libras. 3. Inadimplemento estatal de políticas públicas com previsão constitucional. Intervenção excepcional do Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 4. Cláusula da reserva do possível. Inoponibilidade. Núcleo de intangibilidade dos direitos fundamentais. 5. Constitucionalidade e convencionalidade das políticas públicas de inserção dos portadores de necessidades especiais na sociedade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 860.979-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.5.2015).



    6. Em relação aos critérios a serem observados pelo Poder Judiciário para determinar que o Poder Executivo implemente políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, fixou as seguintes teses de repercussão geral:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (DJe 7.8.2023).



    Nas instâncias anteriores foram adotados critérios razoáveis e objetivos, para determinar-se que o Município implementasse política pública garantidora do direito à saúde e à segurança, na espécie em exame, dos servidores da Guarda Municipal. Não há, portanto, contrariedade às teses fixadas no Tema 698 da repercussão geral. 



    7. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, sobre as circunstâncias factuais que resultaram na procedência da ação civil ajuizada pelo Ministério Público estadual, e, eventualmente, acolher os argumentos do recorrente, seria necessário examinar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.290.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE DE ZOONOSES. SEPARAÇÃO DE PODERES. 1. Agravo interno em face de decisão que proveu recurso extraordinário interposto de acórdão de procedência de pedido em ação civil pública em que se reconheceu, com base na análise da prova dos autos, a omissão de Município em implementar política pública. 2. Em casos emergenciais, o Supremo Tribunal Federal admite a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 
3. Inviável dissentir do acórdão recorrido acerca da omissão do Estado sem a análise do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno provido” (ARE n. 1.431.159-AgR, Redator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula 
nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.395.509-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 984.426-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.4.2022).



    Por estar o julgado recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e haver óbice jurídico impeditivo do regular processamento do recurso extraordinário, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário 
(als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora